Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-87.2021.8.11.0046
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001548-87.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MEMORIAIS FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que enquadrou a acusada nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da sentença em razão da ausência de apresentação de memoriais finais pela defesa técnica. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a fixação de regime penal mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se a ausência de apresentação de memoriais finais pela defesa técnica, seguida da prolação de sentença, configura nulidade absoluta, em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de alegações finais é indispensável no processo penal, constituindo a última oportunidade de manifestação das partes antes da sentença, em conformidade com o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e o art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

A ausência de apresentação de memoriais finais pela defesa técnica, sem a adoção de medidas para garantir a realização do ato, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é uniforme ao reconhecer que a ausência de alegações finais caracteriza cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação do processo a partir dessa fase, com retorno dos autos ao juízo de origem para regularização.

No caso concreto, a ausência de intimação para a constituição de novo defensor ou de nomeação de defensor dativo resultou em prejuízo irreparável à defesa do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de memoriais finais pela defesa técnica configura nulidade absoluta, impondo-se a anulação do processo desde a fase correspondente, com retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do ato processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, art. 403, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, HC 659188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.05.2021; TJ-MT, Apelação Criminal 00002403420198110036, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lindomara Aparecida Ferreira Lima
, inconformada com a sentença que a condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de apresentação de memoriais finais pela defesa, o que, segundo a apelante, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pugna pela absolvição, argumentando insuficiência probatória para comprovar a destinação comercial das drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se favorável ao reconhecimento da nulidade aventada pela defesa, em razão da ausência de memoriais finais, argumentando tratar-se de nulidade absoluta que compromete o contraditório e a ampla defesa. Caso essa nulidade não seja acolhida, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade processual em razão da ausência de memoriais finais e, no mérito, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação nos termos da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR
(NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença condenatória proferida nos autos do processo n.º 1001548-87.2021.8.11.0046.

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, argumentando que o processo foi sentenciado sem a apresentação de memoriais finais pela defesa técnica, em ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem. A preliminar merece acolhimento pelos fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, é sabido que a fase de alegações finais é etapa indispensável do processo penal, pois representa a última oportunidade de manifestação das partes antes da prolação da sentença. Nesse momento, a defesa tem a possibilidade de consolidar suas teses, refutar os argumentos da acusação e expor elementos que possam influenciar diretamente no convencimento do magistrado, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O art. 403, §3º, do Código de Processo Penal, prevê expressamente a possibilidade de concessão de prazo sucessivo às partes para a apresentação de memoriais, sendo inadmissível a supressão dessa etapa, sob pena de nulidade absoluta.

Desse modo, nos casos em que a defesa técnica se omite, é indispensável que se adotem as providências necessárias para assegurar a realização desse ato processual, sob pena de comprometimento do devido processo legal.

Acerca da questão, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade absoluta pela ausência de alegações finais. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 523, consolidou o entendimento de que: "
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
."

Na hipótese, ressai dos autos que, após a instrução processual e a abertura de prazo para a apresentação de alegações finais, a defesa técnica, regularmente intimada, quedou-se inerte. Tal situação resultou na ausência de manifestação da defesa nesse momento processual, o que comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do acusado.

Diante desse contexto, não houve a devida reabertura de prazo para a regularização da peça final, seja mediante a intimação do acusado para constituir novo defensor, seja com a nomeação de defensor dativo. O processo foi sentenciado sem a realização desse ato essencial, configurando nulidade absoluta, uma vez que o direito à ampla defesa foi efetivamente cerceado.

No caso, a ausência de alegações finais não configura mera deficiência técnica, mas uma omissão completa, que por si só caracteriza prejuízo ao acusado, uma vez que ele foi privado do direito de expor suas teses e de influenciar na formação do convencimento do julgador.

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que:

“[...]
as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório" ( HC 107.317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008). 5. A ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, "a ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido oferecidas" [...] 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a ação penal desde a fase das alegações finais.(
STJ - HC: 659188 SP 2021/0107163-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)
(destaquei)

"
É nula a sentença proferida sem as alegações finais da defesa, devendo o magistrado, em caso de inércia do advogado constituído, nomear defensor dativo para ofertar memoriais em favor do acusado
." (STJ, HC 334.600/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015).

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – REQUERIMENTO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – RECURSO PREJUDICADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PREJUDICADO E PROCESSO ANULADO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. As alegações finais defensivas constituem peça defensiva obrigatória no processo penal, sem as quais o julgador encontra-se impossibilitado de proferir sentença, sob pena de nulidade absoluta do processo
. No caso, embora a defesa tenha sido intimada, não houve a apresentação de memoriais finais, motivo pelo qual nova intimação deve ser feita e, caso novamente silente, a apelante deverá ser intimada pessoalmente para constituir novo defensor, havendo, ainda, a possibilidade de remessa do feito à Defensoria Pública para cumprimento do ato.(TJ-MT 00002403420198110036 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2022)(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.286/03)– SEIS APELANTES –
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS POR CINCO APELANTES – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO E OMISSÃO DO MAGISTRADO QUE DEIXOU DE NOMEAR DEFENSOR DATIVO – NULIDADE ABSOLUTA
– VÍCIO QUE TAMBÉM CONTAMINA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU – CRIMES APURADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO -
SENTENÇA ANULADA DEVENDO OUTRA SER PROFERIDA, APÓS OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DOS APELANTES PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBILICA - PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADOS.
É indispensável a intimação dos réus para constituírem novo causídico, se o defensor público que atuava e suas defesas, foi devidamente intimado para apresentar alegações finais e quedou-se inerte. Não providenciada a intimação dos réus, nem a nomeação de defensor dativo e sentenciado o feito sem as respectivas alegações finais, evidente o cerceamento do direito de defesa dos acusados.
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Inteligência da Súmula nº. 523 do STF. - Havendo a necessidade de nova análise das circunstâncias e ocorrência dos crimes, é prudente e mais técnico a anulação de toda a sentença para que o Magistrado a quo, após o oferecimento das alegações finais faltantes, profira nova sentença em relação a todos os apelantes.
(TJ-MT - APR: 00051624620178110018, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2023)

Diante da gravidade do vício apontado, concluo que a ausência de providências para garantir a apresentação de alegações finais pela defesa técnica resultou em prejuízo irreparável ao apelante, demandando a anulação do processo desde a fase correspondente, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do ato processual.

Ante o exposto, voto pelo
provimento do recurso
para declarar a nulidade do processo a partir da fase de alegações finais, determinando o retorno dos autos à origem para que o apelante seja intimado a constituir novo defensor ou, em caso de inércia, seja nomeado defensor dativo para a prática do ato.
Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025